Tribunal: CARF
Processo: 13984.002645/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.002645/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
P & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2000
DECADÊNCIA.
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
O crédito tributário lançado em data em que o direito de lançar já se encontrava
fulminado pela decadência está extinto, nos termos do art. 156 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que manteve lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado a empresa de informar mensalmente em
GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo, descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso
IV e 9o, da Lei 8.212, de 1991, de 06.05.99, punível com a multa prevista nos §§ 4o e 7o do
mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37.096.164-1). Conforme consta do Relatório Fiscal, a
empresa não entregou a GFIP nas competências 02 a 07 de 1999 e 06/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.002645/2007-87
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002645/2007-87

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
132/133):
Consta do Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 06 e 16/19) que a
empresa não comprovou a entrega na rede bancária das GFIP das competências 02/1999
a 07/1999 e 06/2000.
Em decorrência da infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada a multa no valor
de R$ 25.217,03 (vinte e cinco mil duzentos e dezessete reais e três centavos), prevista
na Lei 8.212/91, art. 32, IV, §§ 4° e 7°, acrescentados pela Lei 9.528/97 e no art. 284,
inciso I e §§ 1°. e 2°. do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Não ficaram configuradas circunstancias agravantes ou atenuantes.
Da Impugnação
A Impugnante, regularmente intimada (fl. 01), apresentou sua impugnação (fls.29/40),
na qual alega:
Das Preliminares
Autos Lavrados Fora do Estabelecimento Autuado: que os lançamentos foram efetuados
dentro da própria Delegacia da Receita Federal, demonstrando que o auditor não se deu
ao trabalho de fiscalizar a empresa em seu estabelecimento, e que, então, restaram
vulnerados o contido no art. 10 do Decreto 70.235/72 e no art. 196 do CTN, com ofensa
aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
Exame de Escrita Contábil: que a validade administrativa e a eficácia jurídica do
procedimento fiscal, que efetua levantamentos contábeis e examina livros mercantis,
está condicionada a habilitação no Conselho Regional de Contabilidade (CRC);
Nulidade da Ação Fiscal: que o lançamento é nulo, porque foi consolidado quando já
havia expirado o prazo de vigência do MPF;
Decadência: que eventuais créditos anteriores a 14/08/2002 encontram-se sob o manto
da decadência, a teor do art. 173 do CTN; que a previsão do art. 45 da Lei 8.212/91 é
ineficaz frente ao CTN;
Do Mérito: que as GFIP foram regularmente entregues. Requer que o processo seja
julgado insubsistente ou, se não for este o entendimento, que a multa seja reduzida ao
teto mínimo de R$ 636,17, previsto no art. 283 do Decreto 3.048/99. Junta cópia de
documentos (fls. 41/55).
A DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em
parte, para manter a multa aplicada apenas na competência 06/2000, uma vez que, em consulta
aos sistemas internos, somente nesta competência não constava a entrega da GFIP. A decisão
que restou assim ementada:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
MENSALMENTE ATRAVÉS DA GFIP.
Consiste em infração à legislação deixar a empresa de informar mensalmente, por
intermédio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse da Previdência Social.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 13/3/2008 (fl. 139), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/4/2008 (fls. 163 e seguintes), por meio do qual recorre a este
Conselho das exatas tese já submetidas à apreciação do colegiado de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002645/2007-87

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce em litígio a multa por descumprimento de
obrigação acessória relativa à competência 06/2000.
A recorrente apresenta em recurso as teses já submetidas à apreciação do
colegiado de primeira instância. Dentre elas, alega que eventuais créditos anteriores a
14/08/2002 encontram-se sob o manto da decadência, a teor do art. 173 do CTN; que a previsão
do art. 45 da Lei 8.212/91 é ineficaz frente ao CTN.
Assiste razão à recorrente. É que na época da apreciação da impugnação à
primeira instância (22 de fevereiro de 2008) encontrava-se vigente o art. 45 da Lei no 8.212, de
1991, segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados:”
Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei n o 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante de no 8, com o seguinte
teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decretolei 1569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
Ademais, sobre a matéria, este Conselho editou a seguinte Súmula
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória na competência 06/2000 é
1o/1/2001, encerrando-se o prazo para lançamento em 31/12/2005.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002645/2007-87

Conforme consta do Auto de Infração, a empresa foi notificada pessoalmente do
lançamento em 12/12/2007 (fl.3), de forma que nessa data o direito de lançar já estava fulminado
pela decadência, restando extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
...
V - a prescrição e a decadência;
Isso posto, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, deixo de
apreciar as demais alegações.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Original